Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE PARTE DE SALDO BANCÁRIO DIEXADO PELO AUTOR DA HERANÇA. DINHEIRO PARA VIABILIZAR INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE ITCMD E EMOLUMENTOS. FALTA DE AMPARO LEGAL.
I. Herdeiros capazes e concordes podem optar pela realização de inventário e partilha por escritura pública, nos termos do artigo 610, § 1o, do Código de Processo Civil, e do artigo 2o da Resolução CNJ 35/2007.
II. Ao decidir pela via extrajudicial, os herdeiros devem estar preparados para as exigências respectivas, dentre as quais o pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e dos emolumentos do tabelião, a teor do que prescrevem os artigos 15 e 22, alínea “g”, da Resolução CNJ 35/2007.
III. Não há amparo legal para o levantamento judicial de dinheiro que integra a herança para viabilizar, mediante o pagamento de ITCMD e emolumentos, a realização de inventário e partilha mediante escritura pública.
IV. Segundo o artigo 2o da Lei 6.858/1980 e o artigo 666 do Código de Processo Civil, o levantamento de saldo bancário deixado pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento, só é possível quando o valor respectivo não supera 500 ORTNs e inexistem outros bens sujeitos a partilha.
V. O inventário extrajudicial contempla mecanismos para o levantamento de dinheiro do espólio para o pagamento das despesas necessárias à sua realização, segundo estabelecem os artigos 3o e 11, § 2o, da Resolução CNJ 35/2007.
VI. Apelação desprovida.